Tribunal: TJMT
Processo: 1023147-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023147-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDEMIRO RUSSI - CPF: 192.611.609-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VALDEMIRO RUSSI - CPF: 192.611.609-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando compelir o ente estatal a disponibilizar procedimento cirúrgico de artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril para paciente idoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamentos médicos necessários. No caso concreto, restou evidenciado o
quadro de urgência, caracterizado por: i. Paciente idoso com 83 anos;
ii
. Diagnóstico de soltura de prótese de quadril;
iii
. Dores intensas e limitações de mobilidade;
iv
. Risco de agravamento de condição clínica; v. Procedimento já regulado no sistema SISREG, porém não realizado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
1.

O direito fundamental à saúde exige do Poder Público a efetivação de políticas públicas que garantam o acesso a tratamentos médicos essenciais;
2.
A mora administrativa na realização de procedimento cirúrgico não pode comprometer a saúde e a dignidade do paciente, especialmente quando se tratar de pessoa idosa.
”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1008881- 69.2025.8.11.0040
,
ajuizada pelo ora agravante
,
no interesse de Valdemiro Russi
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
que objetiva compelir o ente estatal a disponibilizar ao assistido o procedimento cirúrgico de “
Artroplastia de Revi
são ou Reconstrução do Quadril
”
.

O agrav
ante
relata
que a primeira solicitação médica para o procedimento cirúrgico
em questão
ocorreu em 10/12/2021, porém o pedido

foi lançado no SISREG
com um lapso temporal de um ano e seis meses,
em 9/3/2023
,
com
pre
juízo suportado pelo assistido
, pois,

posteriormente
, foi
diagnosticado com câncer de próstata
,
em 15/3/2023
,

e
não p
ôde
comparecer
à
cirurgia
ortopédica de quadril
marcada

para 31/5/2023
,
eis que
estava em tratamento oncológico
.

Diz ainda
que em 8/2/2025 foi registrado novo pedido de cirurgia de quadril
,

marcada para o dia 28/4/2025,
por meio do Hospital Regional de Nova Mutum (MT), contudo
,
foi cancelada

sob
o
fundamento
de falta de materi
al
especial

e

até o momento não foi reagendada.

Alega que o parecer do NAT, apesar de
apontar
a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, classificou
-o
como eletivo, ignorando o lapso temporal de mais de 3 (três) anos decorridos desde a primeira solicitação
, a piora progressiva do paciente ao longo dos anos, com prejuízos significativos de locomoção e histórico de quedas
, conforme

laudo do médico ortopedista
.

Sustenta a nulidade da decisão agravada por não efetuar a corret
a valoração dos meios de prova encartados no
s
autos, limitando-se
a
fazer alusão ao conteúdo do parecer do NAT subscrito por médico clínico geral
,
deixando de efetuar o cotejo
com
o relatório do m
é
dico ortopedista e traumatologista
,
que acompanha o paciente idoso.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal

para determinar que o ente estatal, ora agravado, disponibilize em favor do assistido a cirurgia de “Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril”.

Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id.
299809393
).

A parte agravada apresentou resposta no Id.
306058857
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
provimento do recurso (Id.
313068392
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1008881- 69.2025.8.11.0040, ajuizada pelo ora agravante, no interesse de Valdemiro Russi, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva compelir o ente estatal a disponibilizar ao assistido o procedimento cirúrgico de “
Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril
”.

Consta dos autos que o substituído Valdemiro Russi, com 83 (oitenta e três) anos,
no
ano de 2011, realizou cirurgia de implante de prótese de quadril direito. Todavia, posteriormente o paciente recebeu
diagnóstico de
soltura da prótese
e “
osteliose
do componente acetabular”
, bem como sofre quedas frequentes em razão do desgaste da prótese, infecção persistente no local e dores intensas e incapacitantes
, razão pela qual o médico ortopedista e traumatologista Dr. Hector C
osta da
Silva – CRM-MT 13421

indic
ou
como urgente
o tratamento cirúrgico de “
Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril
”
, (CID M161).

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida
com base no parecer desfavorável do NAT e
por considerar que não ficou demonstrada a urgência do pleito
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

No caso concreto, c
onforme o relatório médico, o paciente está há mais de 7 (sete) anos com dores intensas no quadril direito e piora progressiva

que provoca dificuldade de locomoção, hipertrofia da musculatura do membro inferior direito e apresenta episódio de quedas
recorrentes
devido à dificuldade de se locomover (Id.19717731 – autos de origem).

Verifica-se dos documentos colacionados aos autos de origem que o paciente estava regulado no SISREG III, código 583453211, com data de solicitação em 8/2/2025, com classificação de risco “prioridade 3 – atendimento eletivo” para o procedimento cirúrgico de artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril, com agendamento
da cirurgia
para 29/4/2025, porém foi cancelad
o
pelo motivo "paciente não pode comparecer na data agendada”. (Id. 198717734 – autos de origem)

Cumpre anotar também que, apesar de constar no sistema de regulação (SISREG) que o paciente não compareceu na data agendada, há nos autos a comprovação de que recebeu, via
WhatsApp
, o comunicado de cancelamento da cirurgia devido à falta de "material especial".

Nota-se que foi realizada nova solicitação e o paciente encontra-se regulado no sistema SISREG III, código 608076542, com data de solicitação em 23/6/2025, com classificação de risco “prioridade 2 – prioridade não urgente” e
status

da solicitação
de “pendente” (Id. 198717733 – autos de origem).

Observa-se ainda que apesar de a Nota Técnica n. 369939
do N
úcleo de
A
poio
T
écnico (NAT)

ter
classific
ado
o procedimento como eletivo,
consignando que “
o procedimento pode ser realizado no serviço de
origem, cabe ao serviço providenciar os implantes cobertos pelo SUS
”
, concluiu
pel
a necessidade de revisão do paciente
,
com soltura de prótese total de quadril direito
(Id. 199363242 – autos de origem).

Como dito acima,
a cirurgia
estava
agendada para o mês abril de 2025
, porém
foi cancelada sem qualquer previsão de reagendamento
e
o paciente idoso aguarda sem perspectiva
da data
de atendimento pelo SUS.

Como bem pontuado pelo Ministério Público Estadual “
o paciente já aguarda há muito tempo pela cirurgia pleiteada e não há nenhuma previsão de quando haverá reposição do dispositivo protético, tanto que após o cancelamento do agendamento em abril, o Hospital Regional de Nova Mutum nunca mais entrou em contato para reagendar o procedimento. (...). Seria absurdo exigir que o quadro clínico do agravante se deteriorasse a ponto de ocorrer a perda da capacidade de deambular para que só então se tornasse possível a prestação de tutela jurisdicional em sede de tutela provisória de urgência
”.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à hig
idez da parte autora
,
pessoa idosa com 83 (oitenta e três) anos,
com dores intensas no quadril direito

com piora progressiva que provoca dificuldade de locomoção e hipertrofia da musculatura do membro inferior direito
.

Ressalte-se q
ue o
quadro se torna particularmente grave ao se verificar que o procedimento médico pleiteado integra a cobertura do Sistema Único de Saúde, não tendo sido executado exclusivamente em razão da lentidão estrutural que caracteriza o sistema público de saúde brasileiro.

Não é demais frisar que d
urante todo
o
extenso período de espera, o paciente tem convivido com severas limitações de mobilidade, dores crônicas e o progressivo agravamento de sequelas musculares e articulares decorrentes da patologia não tratada, situação que
evidencia
não
apenas o comprometimento de sua qualidade de vida, mas também a violação de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
determi
nar ao Estado de Mato Grosso, ora agravado,
que,
no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize em favor do assistido a cirurgia de “Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril”, pelo SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025